Tribunal: TJDFT
Processo: 0751695-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751695-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VIEIRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: JUVENAL DIAS CARNEIRO NETO, SAMARA GRACIELE LOPES DIAS, SUELMA GRACIELE LOPES DIAS, CELIA MARIA DIAS DA ROCHA, ANA PAULA FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JOAO VIEIRA DA SILVA JUNIOR pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 78711218), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. Em suas razões (ID 78711211), o agravante alega excesso de execução por erro na avaliação do imóvel e nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de falha na atuação da Defensoria Pública em audiência. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias arguidas não se enquadram no rol taxativo do art. 803 do CPC. Afirma que há erro de cálculo decorre de avaliação equivocada do imóvel utilizado como base para o arbitramento dos lucros cessantes (aluguel), sendo possível sua correção mediante exame dos documentos já juntados aos autos ou, até mesmo, por simples inspeção judicial, sem necessidade de produção probatória complexa própria dos embargos à execução. Argumenta, ainda, que a questão não foi enfrentada na sentença, razão pela qual não há falar em preclusão ou coisa julgada. Defende ainda nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da alegada atuação deficiente da Defensoria Pública em audiência, sustentando que por se tratar de matéria de ordem pública é passível de reconhecimento na exceção de pré-executividade apresentada. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender imediatamente o curso do cumprimento de sentença no 0702424-81.2023.8.07.0006, especialmente os atos expropriatórios, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade. Dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 78811150). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, mediante cognição sumária da controvérsia, observa-se que o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “No caso em comento, as alegações da parte devedora não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 803 do CPC. O questionamento quanto ao valor da avaliação do imóvel e eventual excesso de execução não podem ser objteto da medida, posto que expressamente analisados em sentença. Conforme registrado na sentença, o excipiente ocupava a integralidade do imóvel, fato reconhecido pela própria parte, de forma há coisa julgada em relação á questão, o que a torna impassível de nova discussão. Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa por suposta deficiência na atuação da Defensoria Pública. A eventual deficiencia na defesa técnica não é causa de nulidade da sentença proferida.” (sic) Além dos fundamentos expostos na decisão impugnada, denota-se que as alegações apresentadas pelo agravante na exceção de pré-executividade, especialmente no que se refere ao suposto erro de avaliação, exigem produção de provas mais ampla, o que não é permitido nessa nesta espécie processual. Como sabido, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de caráter excepcional, admitido no processo de execução para matérias de ordem pública ou questões cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Por essa razão, é imprescindível que os fatos alegados na exceção de pré-executividade estejam amparados por prova documental pré-constituída, pois não se admite produção de provas complementares nessa via. No caso concreto, a alegação de erro de avaliação, que fundamenta a tese de excesso de execução, não se mostra comprovada de plano, exigindo aprofundamento probatório incompatível com a natureza restrita da exceção de pré-executividade. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DE INVESTIMENTOS (FGI/PEAC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 537.132,22), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. Alegou-se ilegitimidade passiva, excesso de execução e cobertura integral da dívida pelo Fundo Garantidor de Investimentos – FGI/PEAC. Requereu-se o acolhimento da exceção, com a exclusão dos agravantes do polo passivo e revisão do valor executado, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor garantido. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos avalistas da cédula de crédito bancário em virtude de alteração no quadro societário da empresa devedora; (ii) estabelecer se é admissível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução com base em parecer unilateral; (iii) determinar se a existência de garantia pelo FGI/PEAC desobriga os avalistas do pagamento da dívida. III. Razões de decidir 3. A modificação posterior no quadro societário da empresa devedora não afasta a responsabilidade pessoal e solidária dos sócios que atuaram como avalistas, uma vez que a obrigação foi assumida de forma autônoma e não restou comprovada a anuência do credor quanto à exclusão da garantia antes do inadimplemento. 4. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública, notoriamente cognoscíveis de plano e amparadas por prova pré-constituída. No caso, a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, envolvendo questões técnicas como taxa de juros, cálculo de parcelas e eventual cobertura por fundo garantidor, não sendo possível sua apreciação pela via eleita. 5. A existência de garantia adicional pela via do FGI/PEAC não afasta, por si só, a responsabilidade dos avalistas, tampouco comprova a quitação da dívida, sendo necessário instrução adequada para eventual compensação, o que exige via própria como os embargos à execução. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917 e 798; CC, arts. 897 e 899.” (Acórdão 2028875, 0715594-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.934,99), rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento em necessidade de dilação probatória para apurar as alegações de excesso de execução e de inexigibilidade do título. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução, baseadas em prova pré-constituída, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, ou se demanda a via própria dos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é meio restrito de defesa, destinado à análise de matérias de ordem pública ou que dispensam dilação probatória, não se prestando para discussão de matérias que requerem produção de provas, como alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título com base em fatos controvertidos. 4. A verificação do valor efetivamente contratado, dos pagamentos realizados e da prática de juros abusivos exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de análise da matéria na via da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 917, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888936, 0702307-74.2023.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 04.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, Acórdão 1861289, 0744747-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09.05.2024, DJe 03.06.2024; TJDFT, Acórdão 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14.03.2024, DJe 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 01.02.2024, DJe 21.02.2024.” (Acórdão 2008138, 0710245-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTIUÍDA. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é medida processual cabível em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença, porém limitada a fatos que não reclamem dilação probatória, ou seja, verificáveis em prova documental pré-constituída. Precedentes. 2. Não havendo nos autos prova pré-constituída acerca das alegações da parte executada quanto ao excesso de execução ou mesmo nulidade da execução, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida impositiva, devendo a parte lançar mão do meio processual adequado. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1992090, 0702871-19.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) (destacou-se) No que se concerne à alegada nulidade por cerceamento de defesa, atrelada à suposta deficiência na atuação da Defensoria Pública, a princípio, não se enxerga nos autos originários substratos que sustentem tal vício. Dessa forma, não se vislumbram, neste momento, elementos suficientes para embasar o deferimento da tutela de urgência requerida. Diante de todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator